Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715675-83.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA SILVEIRA BARBOSA RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Revela-se impertinente a transposição do percentual de reajuste preconizado pela ANS para planos individual ou familiar aos planos coletivos, tendo em vista que o fator atuarial desempenha papel decisivo no estabelecimento do equilíbrio econômico e no incremento das parcelas. 2. O reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado. 3. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade, a mudança por faixa etária e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção. 4. Demonstrados os critérios atuariais que fundamentaram os aumentos, fica afastada a hipótese de abusividade dos índices aplicados. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, e Lei 9.656/98, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre o contrato “falso coletivo”. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. Na petição de ID. 40823824, a recorrente pede que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas SOLEM SILVA DO NASCIMENTO, OAB/DF 41.332, e ELIENE ROBERTO DA SILVA, OAB/DF 48.759. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, assim decidiu: “Cabe lembrar que os planos coletivos se sujeitam a regras totalmente diversas no que diz respeito a carências, cobertura parcial, etc., o que, sem dúvida alguma, eleva os custos e a necessidade de se manter a equação financeira correspondente. De mais a mais, não se pode impingir de abusivo o índice de reajuste apenas porque diferente daquele estabelecido pelos planos individual ou familiar, pois conforme já assinalado, os custos e parâmetros são também diferentes” (ID. 38443068). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao apontado vilipêndio à Lei 9.656/98, também não cabe subir o inconformismo, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome das advogadas SOLEM SILVA DO NASCIMENTO, OAB/DF 41.332, e ELIENE ROBERTO DA SILVA, OAB/DF 48.759. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016